Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO DO RÉU. IMAGENS DO DELITO. CÂMERAS DE SEGURANÇA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL. MONTANTE. EXORBITÂNCIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. ABUSO DE CONFIANÇA. COMPROVADO.
1. Restou comprovado nos autos que o réu não comprovou ser credor de quaisquer verbas trabalhistas perante sua então empregadora, a vítima, retirando o revestimento de autenticidade do seu direito, fato que impingiria a ele legitimidade na cobrança, uma vez que era remunerado pelos serviços prestados, bem como que, cometendo fato delituoso para ver adimplida verba legítima a que faria jus, caracterizado estaria o animus de realizar justiça com as próprias mãos, o que demonstraria a ocorrência do crime de exercício arbitrário das próprias razões, contexto ausente na espécie. 1.1 Verifica-se, no caso concreto, que o dolo do réu era o de subtrair bens do estabelecimento comercial pertencente à vítima, com a finalidade de se locupletar, afastando a ocorrência do crime de exercício arbitrário das próprias razões.
2. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado, deve subsistir a condenação do réu. 2.1. As circunstâncias judiciais negativas de culpabilidade pelo cometimento do crime com abuso de confiança e de consequências do crime, ante a inviabilização da atividade comercial desenvolvida pela vítima, em consequência do furto qualificado praticado pelo réu, restaram amplamente demonstradas nos autos, inclusive diante da confissão judicial do interrogado, do depoimento da vítima e das imagens produzidas pelas câmeras de segurança instaladas no local dos fatos.
3. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que o prejuízo material exorbitante, como ocorre no caso dos autos, autoriza a valoração negativa das consequências do delito de furto qualificado.
4. Recurso conhecido e improvido.